Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710030-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE SOUSA APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Número do processo: 0710030-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE SOUSA APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO BARBOSA DE SOUSA contra sentença da 1a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO PAN S.A. e FÊNIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início em 26/07/2023 e término em 02/08/2023. O apelado BANCO PAN S/A requer o desentranhamento da petição (ID 49205192), haja vista que foi protocolada por engano. Paralelamente, o deferimento para que realize sustentação oral na forma presencial (ID 49231756). Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelado (ID 49231756), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Defiro o pedido de desentranhamento da petição (ID 49205192) para evitar tumulto processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator